Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705247-38.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO ROCHA DE ABREU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor interpôs recurso inominado requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi deferido o prazo de 48 horas para que o recorrente comprovasse seu estado de hipossuficiência ou promovesse o recolhimento do preparo (ID. 48375325). O recorrente juntou aos autos somente o comprovante de recolhimento das custas iniciais (IDs. 48468085 e 48468086). Intimado a comprovar o recolhimento das custas recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação do despacho anterior, que mandou promover o recolhimento das custas. O despacho foi publicado em 07/07/2023. Em 11/07/2023, o recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas recursais, realizado naquela data (IDs. 48817633 e 48817634). 2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em seu artigo 31, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). 3. Assim caberia a recorrente o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu. 4. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. 5. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital